Tribunal: TJSP
Processo: 2144438-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de obtenção de licença de funcionamento e abstenção de aplicação sanções, por irregularidade do estabelecimento – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para obtenção de licença de funcionamento e abstenção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de obtenção de licença de funcionamento e abstenção de aplicação sanções, por irregularidade do estabelecimento – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para obtenção de licença de funcionamento e abstenção de aplicação sanções, por irregularidade do estabelecimento, sem a prévia manifestação da autoridade impetrada, a respeito do processo administrativo pendente, para sua regularização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144438-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREVENT SENIOR
PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144438-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.720
2
VOTO No 20.720
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144438-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
AGRAVADA: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança

Pretensão de obtenção de licença de funcionamento e abstenção de
aplicação sanções, por irregularidade do estabelecimento

Liminar indeferida Ausência de requisitos legais Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para obtenção de licença de funcionamento e abstenção
de aplicação sanções, por irregularidade do estabelecimento, sem a
prévia manifestação da autoridade impetrada, a respeito do
processo administrativo pendente, para sua regularização.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prevent
Senior Private Operadora de Saúde Ltda. contra decisão interlocutória
do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls.
136/138), em mandado de segurança em que figura como agravada a
Prefeitura Municipal de São Paulo. O recurso é tirado de decisão que
indeferiu a liminar que buscava a expedição de alvará de funcionamento e
abstenção de aplicar sanções de interdição pela sua ausência.
A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua
ilegalidade, pois, em síntese: (a) o requerimento de licença de
funcionamento está pendente há anos na agravada, sem resposta; (b)
estão presentes os requisitos para a obtenção da licença, observada a
ilegalidade da sua negativa; (c) há riscos de sérios prejuízos à agravante e
a terceiros se a sanção de interdição for aplicada; (d) estão presentes o
fundamento relevante e o perigo da demora, a autorizar a concessão de
medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144438-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.720
3
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta da agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a
cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
Todavia, não estão presentes os requisitos necessários à
concessão da medida em tela.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança no qual a
agravante alega que um de seus estabelecimentos está com requerimento
de licença de funcionamento pendente na Prefeitura Municipal de São
Paulo há aproximadamente quatro anos. Ainda assim, houve
funcionamento de atividades. No atual momento, sem a licença, está na
iminência de sofrer sanções de multa e interdição, pela fiscalização
municipal.
Ora, no caso não se pode deixar de reconhecer ser incontroverso
que a agravante não possui a licença de funcionamento e que, ainda
assim, vem exercendo atividades empresariais no estabelecimento
irregular.
Isto, por si só, configuraria, em abstrato, ilegalidade, e não há
direito líquido e certo a ser protegido neste caso.
Por outro lado, é certo que a agravante alega a ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144438-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.720
4
conduta da Administração, ao não ter, até o momento, deferido a licença
de funcionamento, ou não a ter negado, afirmando, ainda, que tem todos
os requisitos necessários para tanto.
Ocorre que, para examinar tal alegação, faz-se indispensável a
vinda das informações. Com efeito, somente após manifestação da
autoridade impetrada poderá se verificar se há ou não ilegalidade na
conduta supostamente omissiva, no tocante ao pedido pendente de alvará
de funcionamento.
Sem demonstrar a violação do direito, falta fundamento
relevante, requisito indispensável a justificar a concessão da liminar,
corretamente negada pelo Juízo a quo.
Não se olvide, assim, que o ato administrativo goza de presunção
de legitimidade e de veracidade, que resta não elidida, se ausente
qualquer documento que corrobore alguma das alegações da agravante. E
conforme, mais uma vez, ensina Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências dessa presunção “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição
de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do
defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação
o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed. São Paulo:
Malheiros, p. 163).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator